Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação do DISTRITO FEDERAL somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator